Tribunal: TJDFT
Processo: 0737712-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR JÁ PAGA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em que pese a jurisprudência desta Turma permitir a rediscussão dos índices de correção monetária em sede de cumprimento de sentença, mostra-se impossível o envio dos autos à contadoria e reanálise dos índices de atualização monetária dos valores reclamados, uma vez que os cálculos foram devidamente homologados, assim como precatório expedido e requisição de pequeno valor efetivamente paga, todos de acordo com a decisão transitado em julgado objeto do cumprimento. Precedentes.
2. Recurso desprovido.